Tribunal: STJ
Processo: 0732782-13.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022436 - DF
(2025/0305488-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
MAX PELOZATO PIRES - SP470524
EMBARGADO
: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710
EMBARGADO
: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO
EMBARGADO
: JUAN RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO
: JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703
EMBARGADO
: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714
EMBARGADO
: THAMIRES GALVAO SERGIO
ADVOGADO
: DANIEL COELHO DE MARCOS - RJ118923
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para
determinar a expedição de ofício ao INSS e ao SERP-JUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ à revisão da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC; (ii) saber se há contradição entre o provimento parcial para expedir ofício ao
INSS e consultar o SERP-JUD e a negativa de revisar a multa por incidência da
Súmula n. 7; e (iii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da
incidência da Súmula n. 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA57090216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 86b7c247-6616-4956-9d70-12700fba374f

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a tese e aplicou a Súmula n. 7
do STJ para obstar a revisão da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Inexiste contradição, porque os temas foram separados e compatibilizados: a
impossibilidade de revisar a multa por óbice da Súmula n. 7 e o provimento parcial
para medidas informativas com base nos arts. 139, IV, e 772 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
incidência da Súmula n. 7 do STJ na revisão da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa
devidamente a tese de contradição e fundamenta o provimento parcial para expedir
ofício ao INSS e consultar o SERP-JUD nos arts. 139, IV, e 772 do CPC”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 139, IV, e 772.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 86b7c247-6616-4956-9d70-12700fba374f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022436 - DF
(2025/0305488-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
MAX PELOZATO PIRES - SP470524
EMBARGADO
: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710
EMBARGADO
: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO
EMBARGADO
: JUAN RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO
: JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703
EMBARGADO
: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714
EMBARGADO
: THAMIRES GALVAO SERGIO
ADVOGADO
: DANIEL COELHO DE MARCOS - RJ118923
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para
determinar a expedição de ofício ao INSS e ao SERP-JUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ à revisão da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC; (ii) saber se há contradição entre o provimento parcial para expedir ofício ao
INSS e consultar o SERP-JUD e a negativa de revisar a multa por incidência da
Súmula n. 7; e (iii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da
incidência da Súmula n. 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56247719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a136e2d9-ce0f-48b2-9ab1-784ce5477226

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a tese e aplicou a Súmula n. 7
do STJ para obstar a revisão da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Inexiste contradição, porque os temas foram separados e compatibilizados: a
impossibilidade de revisar a multa por óbice da Súmula n. 7 e o provimento parcial
para medidas informativas com base nos arts. 139, IV, e 772 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
incidência da Súmula n. 7 do STJ na revisão da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa
devidamente a tese de contradição e fundamenta o provimento parcial para expedir
ofício ao INSS e consultar o SERP-JUD nos arts. 139, IV, e 772 do CPC”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 139, IV, e 772.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 399-409, que, em agravo em recurso especial interposto em
cumprimento de sentença, afastou as alegadas violações dos arts. 11, 489, § 1o, II,
IV e VI, e 1.022, II, do CPC; reputou inviável, em recurso especial, a revisão da
multa do
§ 2o, do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ; e deu-lhe
art. 1.026,
provimento, na parte da qual se conheceu, para autorizar a expedição de ofício ao
INSS e a consulta por ferramentas como SERP-JUD/PrevJud.
O acórdão foi assim ementado (fls. 399-401):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO; MULTA
DO
§ 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ PARA
ART. 1.026,
OBSTAR REVISÃO DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à multa do
§ 2o, do CPC e aos
art. 1.026,
temas dos arts. 4, 6, 139, IV, 772, 773, 789, 797 e 824 do CPC, e por inexistência de
violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA56247719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a136e2d9-ce0f-48b2-9ab1-784ce5477226

2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
que indeferiu consulta ao SERP-JUD (estado civil e imóveis) e expedição de ofício
ao INSS (vínculo
).
empregatício/benefício
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da consulta via SERP-JUD e da
expedição de ofício ao INSS, negando provimento ao agravo de instrumento;
embargos de declaração foram rejeitados, com multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 4o,
6o, 139, IV, 772, 773, 789, 797 e 824 do CPC ao negar a pesquisa via SERP-JUD e
a expedição de ofício ao INSS; (ii) saber se houve violação dos arts. 11 e 489, § 1o,
II, IV e VI, do CPC por ausência de fundamentação específica e não enfrentamento
de argumentos; (iii) saber se houve violação do
II, do CPC por omissão
art. 1.022,
quanto à utilidade do SERP-JUD e à relativização da impenhorabilidade; (iv) saber
se a multa do
§ 2o, do CPC foi aplicada sem fundamentação específica;
art. 1.026,
(v) saber se houve violação do
o, I e VI, da
quanto à
art. 3
Lei n. 14.382/2022
finalidade do SERP; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial com acórdãos do
TJSP sobre a utilidade das medidas requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação dos arts. 11, 489, § 1o, II, IV e VI, e 1.022, II, do
CPC, pois o acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, as questões
necessárias.
6. A revisão do caráter protelatório dos embargos e da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC é inviável em recurso especial. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido, ao concluir que as medidas de efetividade postuladas são
inadequadas, dissentiu da orientação do STJ, no sentido de que é possível requisitar
informações a terceiros para localizar rendimentos e bens do executado, nos termos
dos arts. 139, IV, e 772 do CPC e de que a impenhorabilidade remuneratória é
relativa, sendo descabida, em abstrato, a negativa de expedição de ofício ao INSS
ou de consulta por ferramentas como SERP-JUD/PrevJud.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento : 1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, II, IV e VI, e 1.022, II,
do CPC quando o acórdão decide de forma clara e fundamentada as questões
relevantes do litígio. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do caráter
protelatório dos embargos de declaração e da multa do
§ 2o, do CPC. 3. É
art. 1.026,
possível a expedição de ofício ao INSS e a consulta pelo SERP-JUD como medidas
informativas para a efetividade da execução, à luz dos arts. 139, IV, e 772 do CPC,
sendo a impenhorabilidade das verbas remuneratórias de natureza relativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 11, 139, 489, 772, 773, 789, 797,
824, 1.022, 1.026, 833;
,
o.
Lei n. 14.382/2022 art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
REsp n. 2.040.568/SP
Documento eletrônico VDA56247719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a136e2d9-ce0f-48b2-9ab1-784ce5477226

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ,
18/4/2023;
AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ
julgado em 26/6/2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ para revisão da multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
Alega também que há contradição, porque o acórdão proveu o mérito
para autorizar medidas informativas (
), o que revelaria que os
SERP-JUD/INSS
embargos de declaração na origem tinham nítido propósito de prequestionamento e
não seriam protelatórios.
Afirma que ocorreu omissão quanto à incidência da Súmula n. 98 do
STJ, por não se reconhecer que embargos opostos para prequestionamento não têm
caráter protelatório.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a
contradição apontadas e, ao final, afastar a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos
art. 1.022
de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso ou que incorra em qualquer das
condutas do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ à revisão da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC não teria sido examinada.
Documento eletrônico VDA56247719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a136e2d9-ce0f-48b2-9ab1-784ce5477226

Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 406):

Por fim, cabe aduzir apenas que o acórdão dos embargos afirmou o caráter
manifestamente protelatório, ante a ausência de indicação de vício do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, e aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
(fls. 169-177), na forma antes descrita, de tal sorte que a revisão da conclusão
estadual quanto à natureza protelatória dos embargos e à aplicação da multa
demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a revisão da natureza
protelatória e da multa demanda reexame do conjunto fático-probatório, sendo
expressamente aplicada a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento da
pretensão revisional.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao provimento parcial do
mérito para autorizar expedição de ofício ao INSS e consulta via SERP-JUD, não
há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão separou os temas: de um lado,
reputou inviável, em recurso especial, revisar a multa dos embargos por incidência
da Súmula n. 7 e, de outro lado, deu-lhe provimento quanto às medidas
informativas por dissídio com a orientação do STJ. Observe-se (fl. 409):

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento para determinar a expedição de ofício ao INSS
e ao SERP-JUD para consulta de informações sobre o
É o voto.
executado/recorrido.

Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois as conclusões
são compatíveis com os fundamentos: a inviabilidade da revisão da multa está
lastreada no óbice da Súmula n. 7 e o provimento parcial refere-se exclusivamente
à possibilidade de expedir ofício ao INSS e consultar o SERP-JUD, à luz dos arts.
139, IV, e 772 do CPC.
Documento eletrônico VDA56247719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a136e2d9-ce0f-48b2-9ab1-784ce5477226

No que se refere à alegada omissão quanto ao reconhecimento da
aplicação da Súmula n. 98 do STJ, a questão foi enfrentada: o acórdão embargado
concluiu pela inviabilidade, em recurso especial, de rever a multa aplicada, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório, e expôs a fundamentação do
Tribunal de origem sobre o caráter protelatório dos embargos.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a Corte local examinou e afastou
vícios do
aplicando multa por entender que os embargos buscavam
art. 1.022,
rediscutir matéria já decidida. Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento
da parte embargante não demonstra omissão específica sobre ponto que exigisse
pronunciamento adicional no âmbito do recurso especial, já decidido com
aplicação da Súmula n. 7.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a136e2d9-ce0f-48b2-9ab1-784ce5477226

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.022.436 / DF
Número Registro: 2025/0305488-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07082033720208070001 07327821320248070000 7082033720208070001 7327821320248070000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
MAX PELOZATO PIRES - SP470524
AGRAVADO
: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710
AGRAVADO
: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO
AGRAVADO
: JUAN RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703
AGRAVADO
: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714
AGRAVADO
: THAMIRES GALVAO SERGIO
ADVOGADO
: DANIEL COELHO DE MARCOS - RJ118923
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
Documento eletrônico VDA57079356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: b2ddec68-3b0a-4330-b25c-57e0d26f6a1e

LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
MAX PELOZATO PIRES - SP470524
EMBARGADO : THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710
EMBARGADO : PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO
EMBARGADO : JUAN RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO : JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703
EMBARGADO : PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714
EMBARGADO : THAMIRES GALVAO SERGIO
ADVOGADO
: DANIEL COELHO DE MARCOS - RJ118923
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: b2ddec68-3b0a-4330-b25c-57e0d26f6a1e